Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Receptação simples. Dolo eventual. Contexto probatório. Condenação mantida. Pena alterada proporcionalmente na segunda fase. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de receptação simples, com base no art. 180, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante, bem como se caberia a desclassificação do crime de receptação da modalidade dolosa para culposa, se é possível afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria e se é cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência na segunda fase do procedimento dosimétrico.
III. Razões de decidir
3. O crime de receptação consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
4. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao recorrente fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação.
5. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social do apelante, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado no convívio social.
6. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.